Tribunal: STF
Processo: ARE 1543527
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-18
Data de publicação: 2025-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLÍCIA MILITAR. REVISÃO GERAL ANUAL. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Pernambuco:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITARES E BOMBEIROS ATIVOS E INATIVOS. A LEI ESTADUAL Nº 13.275/2007 OPEROU REVISÃO GERAL DA REMUNERAÇÃO DOS MILITARES ESTADUAIS, COM A CONSEQUENTE REPERCUSSÃO NAS PARCELAS AUTÔNOMAS DE VANTAGEM PESSOAL. JÁ AS LEIS COMPLEMENTARES Nº 114/2008 E 169/2011 NÃO SÃO SUSCETÍVEIS DE SEREM VISUALIZADAS COMO LEIS DE REVISÃO GERAL DOS MILITARES. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA, POR MAIORIA DE VOTOS. 1. O caso. Trata-se de mandado de segurança, impetrado por Associação que congrega militares e bombeiros ativos e inativos, na qualidade de substituta processual de associados que afirma serem titulares das vantagens remuneratórias conhecidas como estabilidade financeira e incorporação ordinária - atualmente convertidas em parcelas autônomas de vantagem pessoal - adquiridas em razão do exercício anterior de cargos comissionados e funções gratificadas. 2. Argumenta a impetrante que: (i) as leis estaduais que operam a conversão tanto das estabilidade financeiras quanto as incorporações ordinárias em parcela autônoma, asseguram que os valores nominais resultantes da conversão seriam reajustados de acordo com as leis de revisão geral; (ii) com o advento da Emenda Constitucional nº 18/98, o art. 37, X, da Carta Magna (que, em sua redação originária, criou o instituto da revisão geral, aplicável aos servidores civis e militares necessariamente em conjunto), passou a reger exclusivamente as revisões gerais pertinentes aos servidores civis, passando a remuneração dos militares a ser definida sempre por lei específica, nos termos do art. 42, § 1º, da CF (com redação dada pela EC 20/98); (iii) a Lei Estadual nº 13.275/2007, a Lei Complementar nº 114/2008 e a Lei Complementar nº 169/2011 promoveram reajustes nos soldos dos policiais militares estaduais, reajustes estes que configurariam revisões gerais das remunerações dos militares e que exatamente por isso (pelo alegado caráter de revisão geral) seriam aplicáveis às parcelas autônomas de vantagem pessoal titularizadas por alguns dos associados dela, impetrante; (iv) o presente mandamus tem por objetivo impugnar o ato omissivo consistente na não-implementação dos reajustes outorgados pelas Leis estaduais mencionadas por sobre os valores das parcelas autônomas de vantagem pessoal titularizadas por policiais militares associados à impetrante. 3. A questão da prescrição. A impetração, nos termos que formulada, consubstancia ataque a ato que se reputa ofensivo a direito dos substituídos processuais, consistente em pretenso pagamento a menor de suas remunerações/ proventos, derivado da não-aplicação às parcelas autônomas de vantagem pessoal que titularizam, dos reajustes operados nos soldos dos militares pelas Leis 13.275/2007, 114/2008 e 169/2011. Assim, tendo em conta que esses pagamentos a menor inserem-se no âmbito de relação de trato sucessivo, a violação a direito renova-se mês a mês, atraindo a aplicação da diretriz jurisprudencial encartada na Súmula 85 do STJ. Inexiste, portanto, a prescrição do fundo do direito arguida pelas autoridades impetradas. Decisão unânime, no ponto. 4. Mérito. No que interessa à lide, tem-se que o reajuste das parcelas autônomas de vantagem pessoal, resultantes tanto de estabilidade financeiras quanto de incorporações ordinárias, opera-se por meio de leis que instituam revisões gerais para as remunerações dos servidores públicos estaduais. 5. Sucede que, a partir da EC nº 19/98, o instituto da revisão geral, que antes dizia respeito tanto a servidores civis quanto a servidores militares, passou a abranger apenas o universo dos servidores civis. 6. Por outro lado, e por força da regra inserida no art. 42, §1º, em aplicação combinada com o art. 142, §3º, X, ambos da CF, a remuneração dos militares estaduais, deve ser regulada mediante lei estadual específica. 7. Impende examinar, pois, nesse contexto, qual é o regime jurídico a ser aplicado para fins de reajuste das parcelas autônomas percebidas por militares estaduais. 8. A solução da controvérsia deve operar-se mediante a aplicação, às parcelas autônomas auferidas por militares, dos reajustes que sejam outorgados em caráter geral e uniforme a todos os militares em conjunto, à semelhança dos reajustes conferidos aos civis por meio de revisões gerais. 9. Trata-se de transplantar, para fins de reajuste das parcelas autônomas dos militares , o núcleo essencial do instituto da revisão geral, fundado na universalidade de alcance e uniformidade de tratamento, mediante interpretação analógica e sistemática, com o escopo de compatibilizar as fórmulas de reajuste previstas nas Leis Complementares estaduais nº 13/95 e 78/2005 com as normas constitucionais vigentes, preservando, no máximo juridicamente possível, os seus sentidos e alcances originários. 10. Com efeito, a revisão geral, atualmente prevista na Constituição, se diz ‘geral’ porque considera apenas o subconjunto ‘geral’ formado por todos os servidores civis. 11. Todavia, um outro subconjunto ‘geral’, formado por militares estaduais, pode perfeitamente ser destinatário de uma lei remuneratória de revisão geral, considerado apenas o subconjunto ‘geral’ formado por todos os militares estaduais. 12. O fundamental, nesse transplante, é a preservação da ideia-força da revisão geral, que radica em proporcionar um reajuste uniforme a todo um conjunto (ou subconjunto) de agentes públicos, nos termos delineados pelo Supremo Tribunal Federal (v.c ADI 3599). 13. Deveras, pode-se afirmar, com base no entendimento do STF, que os atributos que caracterizam o instituto da revisão geral são: (i) o propósito de recompor o poder aquisitivo das remunerações revisadas (em contraposição aos reajustes ou aumentos, que têm objetivos mais amplos); (ii) a absoluta universalidade de alcance (enquanto que os reajustes ou aumentos podem ser setoriais ou até mesmo específicos); e (iii) a rigorosa uniformidade de tratamento (em oposição aos reajustes setoriais ou específicos, que pressupõem justamente a diversidade de tratamento). 14. Em se tratando de revisão geral da remuneração do subconjunto formado pelos militares estaduais, necessário se faz correlacionar os atributos do instituto, tal como delineados pelo STF, com a circunstância de se estar a tratar de uma única categoria. Nesse cenário, (categoria única: militares estaduais), as leis remuneratórias podem ser gerais quanto as seus destinatários, à medida em que contemplem toda a categoria (hipótese mais comum). Mas também podem ser setoriais (quando eventualmente contemplem apenas alguns postos ou graduações). Igualmente podem conferir tratamento uniforme a todos os postos e graduações (deferindo, por exemplo, percentual único de reajuste a todos). Bem assim podem alcançar a todos os militares, mas outorgar tratamento distinto para os diversos postos e graduações. 15 No exame das leis estaduais invocadas pela impetrante, tem-se que a Lei nº 13.275/2007 concedeu um reajuste linear de 10%, rigorosamente idêntico, para todos os militares estaduais, satisfazendo, desse modo, os requisitos atinentes à universalidade de alcance e da uniformidade de tratamento. 16. Já a Lei Complementar nº 114/2008, não se reporta, em nenhum dos seus dispositivos, a algum índice determinado de reajuste percentual que ali tenha sido concedido de modo uniforme a todos os militares. Dita Lei, em verdade, apenas cuidou de estabelecer, em seus diversos anexos, em valores nominais, os montantes dos soldos correspondentes aos diversos postos e graduações, projetando-os ao longo de três exercícios. Via de consequência, percebe-se que a LCE nº 114/2008 não veiculou revisão geral da remuneração dos militares estaduais, faltando-lhe os atributos da uniformidade de tratamento e da finalidade de recomposição do poder aquisitivo da moeda. 17. A Lei Complementar nº 169/2011 possui estrutura similar à LCE nº 114/2008, tendo programado reajustes para o transcurso de quatro anos, não se reportando, em nenhum dos seus dispositivos, a algum índice determinado de reajuste percentual que ali tenha sido concedido de modo uniforme a todos os militares, sendo certo que cabia à impetrante fazer prova documental de que aquele diploma (assim como a LCE nº 114/2008) teria operado reajuste uniforme para todos os militares (em todos os quatro exercícios), para que possível fosse caracterizá-la como lei de revisão geral. Aliás, a própria ementa da LCE nº 169/2011 (‘Redefine a estrutura de remuneração dos Militares do Estado de Pernambuco’) já indica a sua natureza de lei definidora de política remuneratória da Polícia Militar, programada viger em etapas sucessivas nos anos de 2011 a 2014 (motivação pro futuro, portanto), os quais se seguem exatamente aos exercícios objeto da política remuneratória veiculada pela LCE nº 114/2008 (2008 a 2010), anterior. E, no caso da LCE nº 269/2011, há uma particularidade que corrobora esse percepção, qual seja a incorporação dos quinquênios ao soldo (art. 2º), o que implica em modificação de regime jurídico remuneratório, evento totalmente incompatível com o instituto da revisão geral (porquanto necessariamente conduz a diferentes tipos de reajuste entre os militares que percebiam quinquênios e os que não percebiam). Assim, tal qual a Lei anterior, a LCE nº 169/2011 não operou revisão geral da remuneração dos militares estaduais, visto que lhe faltam os atributos da uniformidade de tratamento e da finalidade de recomposição do poder aquisitivo da moeda. 18. Conclusão. Dos três diplomas legais invocados na inicial, apenas a Lei estadual nº 13.275/2007 pode ser juridicamente qualificada como lei de revisão geral aplicável específica e exclusivamente aos militares estaduais para fins dos reajustes de parcelas autônomas de que tratam as Leis Complementares estaduais nº 13/1995 e 78/2005. 19. Dispositivo. Segurança parcialmente concedida, em ordem a assegurar aos militares processualmente substituídos pela impetrante, a incidência, por sobre as parcelas autônomas que titularizem (decorrentes da conversão de estabilidades financeiras e incorporações ordinárias), e a partir da data da impetração, do percentual de 10% (dez por cento) concedido em caráter uniforme à remuneração de todos os postos e graduações pela Lei nº 13.275/2007. Decisão por maioria de votos” (fls. 26-28, e-doc. 6).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 19).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º e os incs. X e XIII do art. 37 da Constituição da República.



    Afirma que “a Lei Complementar nº 13/95, em particular no seu art. 6º, §§ 1º e 2º, não permite a vinculação do adicional de estabilidade financeira ao símbolo, padrão ou valor d representação, gratificação ou incentivo, do cargo em comissão ou da função em que se deu a sua concessão, estabelecendo ainda que, após a transformação do adicional de estabilidade financeira em parcela autônoma, o valor correspondente à mesma será reajustado de acordo com a política de revisão geral da remuneração dos servidores públicos estaduais” (fl. 8, e-doc. 28).



    Sustenta que, “do mesmo modo, a Lei Complementar 78/2005, em particular no seu art. 14, § 5º não permite a vinculação da parcela autônoma de vantagem pessoal, que passou a ser expressa nominalmente em código próprio, vedando as vinculações ou incidências, para cálculos de quaisquer outras vantagens remuneratórias, parcelas ou acréscimos pecuniários posteriores, a qualquer título, e estabelecendo ainda que a parcela autônoma de vantagem pessoal somente será reajustada por lei que cuide exclusivamente da matéria ou por meio de lei que disponha sobre a revisão geral” (fls. 8-9, e-doc. 28).



    Argumenta que, “apesar de a decisão considerar o reajuste previstos na Lei nº 13.275/2007 como geral, tem-se que tal reajuste não foi dado indistintamente a todos os agentes públicos, mas apenas a um número limitado de servidores, razão pela qual, nos termos do art. 37, X da CF/88 não poderia ser considerado como um reajuste geral, mas apenas setorial” (fl. 10, e-doc. 28).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 36).



    No agravo, o agravante reitera os argumentos expostos no recurso extraordinário e pede “seja o presente agravo conhecido e provido, a fim de que, obedecidas as formalidades legais, seja integralmente reformada a decisão impugnada - por decisão do Excelentíssimo Relator -, para que tenha regular seguimento o Recurso Extraordinário, e posteriormente seja o mesmo normalmente apreciado, bem como acolhido, tendo em vista que o acórdão do E.TJPE violou as normas constitucionais federais indicadas no recurso em apreço” (fl. 16, e-doc. 39).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. A apreciação do pleito recursal demandaria reexame do conjunto probatório constante do processo e análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Estadual n. 13.275/2007 e Leis Complementares Estaduais ns. 114/2008 e 169/2011). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLÍCIA MILITAR. REVISÃO GERAL ANUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.307.804-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 19.5.2021).



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORES PÚBLICOS. ESTADO DO MARANHÃO. REAJUSTE CONCEDIDO PELO ART. 4º DA LEI ESTADUAL 8.369/06. NATUREZA DE REVISÃO GERAL ANUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à natureza do reajuste concedido pelo art. 4º da Lei Estadual 8.369/06, se de revisão geral anual ou não, é de caráter infraconstitucional. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC” (ARE n. 871.499-RG, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 20.4.2015).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. REAJUSTE SETORIAL DE VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA QUE ENVOLVE A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que não viola o princípio constitucional da isonomia, nem da revisão geral anual, a concessão de reajustes salariais setoriais com o fim de corrigir eventuais distorções remuneratórias. Precedentes. 2. Ademais, esta Corte afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação local sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição (Súmula 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 993.058-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.3.2017).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    6. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora